Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-53.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – cONTRATO DE FINANCIAMENTO – Pagamento de parcelas com atraso – Apontamento em órgãos de restrição ao crédito - Manutenção do nome nos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação – Determinação para a exclusão do nome, com relação ao débito objeto do questionamento - Danos morais não caracterizados –

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – cONTRATO DE FINANCIAMENTO – Pagamento de parcelas com atraso – Apontamento em órgãos de restrição ao crédito - Manutenção do nome nos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação – Determinação para a exclusão do nome, com relação ao débito objeto do questionamento - Danos morais não caracterizados – Demonstração de outros pagamentos em atraso, referentes aos mesmos contratos – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000881-53.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-53.2019.8.26.0370 -Voto no
2
VOTO No: 33.609
APEL.No: 1000881-53.2019.8.26.0370
COMARCA: MONTE AZUL PAULISTA
APTE. : MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES (JUST. GRAT,)
APDO. : BANCO LOSANGO S/A. - BANCO MÚLTIPLO
JUIZ PROLATOR: AYMAN RAMADAN
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
NEGATIVAÇÃO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO Pagamento de parcelas com
atraso Apontamento em órgãos de restrição ao crédito - Manutenção
do nome nos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação
Determinação para a exclusão do nome, com relação ao débito objeto
do questionamento - Danos morais não caracterizados

Demonstração de outros pagamentos em atraso, referentes aos
mesmos contratos Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 161/163 julgou parcialmente procedente a ação
de cancelamento de negativação cumulada com indenização para determinar que o
Requerido proceda à retirada do apontamento em nome da Autora em relação aos contratos
descritos na inicial. O pleito relativo aos danos morais foi afastado. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a ratear as custas e despesas
processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados “em
10% sobre o valor da parte a que sucumbiram (réu, no valor da parcela reconhecida como
inexigível; e autora no que pertine ao valor pretendido a título de danos morais)”,
observadas as ressalvas da concessão da gratuidade.
Apela a Autora (fl. 166) alegando, em resumo, que efetuou o
pagamento das parcelas que se encontravam em atraso, no entanto, seu nome permaneceu
inserido nos cadastros restritivos. Diz que em virtude da negativação ficou impedida de
obter talão de cheques e de movimentar sua conta corrente. Observa que não se insurge
quanto à inscrição de seu nome, mas quanto à manutenção do apontamento, após a
quitação das parcelas. Ressalta que foram demonstrados os danos morais propalados na
inicial. Pugna pela condenação do Banco ao pagamento de indenização no valor de R$
10.000,00.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 181/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-53.2019.8.26.0370 -Voto no
3
É o relatório.
MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES ajuizou ação de
cancelamento de negativação cumulada com indenização em face de BANCO LOSANGO
S/A., objetivando a retirada de seu nome dos cadastros desabonadores, bem como a
condenação do Réu ao pagamento de indenização em razão da manutenção da restrição.
Narra a inicial que a Autora celebrou dois contratos de
financiamento para a aquisição de eletrodomésticos, para pagamento de 18 parcelas de R$
293,10 e R$ 153,16.
Sustenta a Requerente que em razão de dificuldades financeiras
deixou de efetuar o pagamento da segunda prestação, de ambos os contratos, vencidas em 8
de março de 2019. Diz que os pagamentos foram efetuados em 7 de maio de 2019 e que as
demais parcelas foram quitadas nos devidos vencimentos. Ocorre que mesmo após o
pagamento o Réu manteve os apontamentos nos cadastros desabonadores.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Recorre a Autora pugnando pelo acolhimento do pleito relativo à
indenização por danos morais.
A r. sentença é de ser mantida.
Consoante se extrai, a Autora adquiriu eletrodomésticos junto à loja
Magazine Luiza, com financiamento celebrado pelo Banco Losango. Foram firmados dois
contratos, para pagamento em 18 parcelas, com vencimento no dia 8 de cada mês.
Ocorre que a Requerente deixou de efetuar o pagamento das parcelas
vencidas em 8 de março de 2019, relativas a ambos os contratos. A quitação foi efetuada
em 7 de maio/2019 (fls. 17/18).
Pelo que se observa dos documentos de fls. 19 e 134, a restrição
desabonadora foi inserida nos cadastros do Serasa em 6 de maio de 2019, portanto, antes
do pagamento. Em julho de 2019 o apontamento ainda permanecia.
Na hipótese, a Autora reclama da manutenção de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito após o pagamento de dívida referente a contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-53.2019.8.26.0370 -Voto no
4
financiamento.
Cabia ao Banco, após a quitação da dívida, retirar o apontamento.
Dessa forma, de rigor a determinação para a exclusão do nome nos
cadastros desabonadores, com relação aos débitos ora impugnados.
Contudo, os fatos narrados não ensejam o pagamento da indenização
pretendida.
Pelo que se verifica, a Autora continuou a efetuar, com atraso, o
pagamento das parcelas relativas aos contratos objeto da discussão.
No bojo da contestação vê-se que as parcelas vencidas em abril e
maio de 2019 também foram pagas com atraso.
E, embora tal informação conste somente no “print” de fl. 32, a
Autora não impugnou especificamente a assertiva lançada pelo Banco, tampouco
demonstrou ter quitado as parcelas restantes dos contratos firmados.
Note-se que o MM. Juiz determinou a apresentação de comprovantes
de pagamentos das demais parcelas, no entanto, a Autora quedou-se inerte.
De tudo se conclui que não há que se falar em pagamento de
indenização por danos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da parte que a Autora sucumbiu, consoante
arbitrado na r. sentença.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica